Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713932-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA PACIENTE: VALDEMAR DOS SANTOS VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WESME RODRIGUES DE SOUSA, em favor de VALDEMAR DOS SANTOS VIANA (paciente), em face da decisão (ID 45702844) proferida pelo JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, no Processo no 0717969-64.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 45702842), o impetrante afirma que a prisão preventiva é medida excepcional e menciona que o risco de reiteração delitiva como fundamento afrontaria o princípio da presunção de inocência. Aduz que o paciente é primário, tem residência e emprego fixos, além de ser pai de três menores de idade, sendo o provedor. Assim, considera que outras medidas cautelares seriam suficientes. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, que seja confirmada a liminar. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão, como o monitoramento eletrônico. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim mantida (ID 45702844): “(...) Pela análise dos argumentos apresentados pela defesa do denunciado, verifico que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, com a revogação da sua prisão, pois como salientado na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva: "No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei", o que demonstra a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, bem como para a garantia da integridade da ofendida. Impende salientar que, já tendo havido decisão de primeira instância a respeito da decretação da prisão preventiva, o pleito de revogação desse decreto prisional perante este Juízo, e não perante à segunda instância de revisão, só pode ser articulado sob a alegação de que fatos novos surgiram após a referida decisão. É o que se extrai, mutatis mutandis, do art. 316 do CPP, que abre a possibilidade de a prisão preventiva ser revogada caso os motivos que ensejaram sua decretação não mais subsistam. Todavia, isso não aconteceu. O fato de a defesa informar suposta residência fixa do réu ou profissão definida, por si só, não constituem motivos capazes de justificar a revogação da decisão que decretou a sua segregação cautelar, quando outras circunstâncias a recomendam. Pelo exposto, persistindo os pressupostos da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação da decisão que determinou a prisão preventiva de VALDEMAR DOS SANTOS VIANA.” Nota-se que a prisão preventiva foi mantida considerando a inexistência de fatos novos que ensejassem a revogação da prisão, além de constatar que medidas cautelares diversas da prisão não são eficazes para o caso concreto, ante o risco à incolumidade pública. Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 129, § 13, e art. 147 c/c art. 61, II, alíneas “a” e “f”, todos do Código Penal, todos c/c os arts. 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006. Conforme se observa da ocorrência policial, os policiais, ao chegarem ao local dos fatos, presenciaram a companheira do paciente com a boca amarrada, sendo agredida fisicamente por ele, que tentava lhe amarrar com uma corda (ID 45702846, p. 51/55). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática do delito lesão corporal e ameaça. Ademais, esse não teria sido o primeiro episódio de violência perpetrada pelo paciente em desfavor de sua companheira, vez que há nos autos outro boletim de ocorrência nesse sentido (ID 45702846, p. 42/48). Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR